Tribunal: TJDFT
Processo: 0737364-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737364-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOABE DE ANDRADE DUTRA RECORRIDO: JOSÉ DA CRUZ E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. PERSEGUIÇÃO E ATITUDES DISCRIMINATÓRIAS OU OFENSIVAS À MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIAS DE CONDÔMINO COM A ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. A ocorrência de divergências entre o condômino e a assembleia ou o síndico, quando dirimidas no âmbito próprio sem a ocorrência de comprovados excessos ou abusos, caracteriza mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de ensejar abalo aos direitos da personalidade, a ponto de atrair a responsabilização por danos morais. 2. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais diante dos prejuízos pessoais em decorrência dos fatos caluniosos e injuriosos que lhe imputaram. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da ausência dos requisitos para propiciar a indenização por dano moral pleiteada - para assim acolher a pretensão recursal - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial dado o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.334.273/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010